Tribunal: TJMT
Processo: 1034485-05.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034485-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE NEUZA MARIA DE ARRUDA - CPF: 496.456.411-87 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), MARA REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 695.093.791-15 (APELADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUZA - CPF: 021.172.351-74 (APELADO), GILMAR DE SOUZA LEITE - CPF: 053.747.011-50 (APELADO), MICHELE BEATRIZ DE SOUZA SANTANA PEREIRA - CPF: 035.343.581-39 (APELADO), LUIZ EDUARDO DE SOUZA - CPF: 709.278.501-41 (APELADO), MERCENIO LUCIANO DE SOUSA - CPF: 209.075.751-53 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), LUCINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 012.306.781-23 (APELADO), CARMOSINA DE SOUZA - CPF: 106.657.901-63 (APELADO), ATAIR DE SOUZA - CPF: 329.128.621-91 (APELADO), ADJAIR DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 209.271.691-34 (APELADO), ADORACY DE SOUZA CARVALHO - CPF: 107.699.191-20 (APELADO), ANA CAROLINA DE SOUZA - CPF: 030.830.421-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA - CPF: 002.697.541-64 (APELADO), LUCINEIA DE SOUZA - CPF: 632.691.391-87 (APELADO), VALTECIDE JOSE DE SOUZA - CPF: 085.050.811-88 (APELADO), FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA - CPF: 718.461.761-40 (APELADO), VITOR HUGO DE SOUZA - CPF: 174.791.341-34 (APELADO), VITOR HUGO DE SOUZA (APELADO), GILBERTO SOUZA LEITE (APELADO), MANUEL DE SOUZA (APELADO), JONIS CARLOS DE ARRUDA E SOUZA - CPF: 888.689.151-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELLEN APARECIDA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 018.104.811-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1034485-05.2020.8.11.0041.

APELANTE:
ESPÓLIO DE NEUZA MARIA DE ARRUDA.

APELADOS:
ADORACY DE SOUZA CARVALHO E MERCENIO LUCIANO DE SOUZA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC/2015. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório, ao fundamento de ausência de comprovação do justo receio de turbação ou esbulho. Os apelados suscitaram preliminar de ausência de preparo recursal, alegando inexistência de comprovação do pagamento das custas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso, diante da concessão da gratuidade da justiça à parte apelante; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela possessória inibitória, especialmente a demonstração do justo receio de turbação ou esbulho, conforme o art. 567 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de preparo não merece acolhida. Consta nos autos decisão que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante, razão pela qual se afasta a exigência do pagamento de custas recursais, nos termos do art. 98, § 1o, inc. IX, do CPC.

4. A posse da autora sobre o imóvel encontra-se devidamente demonstrada, sendo reconhecida inclusive pelos próprios apelados, com base em usufruto vitalício decorrente de acordo homologado judicialmente.

5. Contudo, não há elementos probatórios que evidenciem o justo receio de turbação. As testemunhas relataram apenas o temor subjetivo da autora, sem menção a ameaças concretas ou atos preparatórios de esbulho. O boletim de ocorrência não tem força probatória autônoma.

6. O interdito proibitório exige um mínimo de certeza quanto à ameaça à posse, o que não restou comprovado nos autos. A ausência de elementos objetivos impede a concessão da medida inibitória possessória.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça afasta a exigência de recolhimento do preparo recursal. 2. O deferimento do interdito proibitório exige a comprovação de justo receio de turbação ou esbulho, não sendo suficiente o temor subjetivo desprovido de base fática objetiva.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1034485-05.2020.8.11.0041.

APELANTE:
ESPÓLIO DE NEUZA MARIA DE ARRUDA.

APELADOS:
ADORACY DE SOUZA CARVALHO E MERCENIO LUCIANO DE SOUZA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo espólio de
Neuza Maria de Arruda Souza
, representado por seus herdeiros Hellen Aparecida de Arruda Souza e Jonis Carlos de Arruda e Souza, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na
ação de interdito proibitório
, ajuizada em face de Adoracy de Souza Carvalho, Mercenio Luciano de Souza e outros.

A autora alegou exercer a posse mansa e pacífica do imóvel situado na Rua dos Curiangos, no 215, Bairro Parque Ohara, nesta Capital, desde o ano de 1975, tendo seu usufruto vitalício reconhecido judicialmente em processo de divórcio.

Sustentou que os requeridos passaram a promover a venda do terreno e proferir ameaças para removê-la do imóvel, o que motivou o ajuizamento da ação possessória.

Sobreveio sentença que, embora tenha reconhecido a posse da autora, julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do justo receio de turbação ou esbulho iminente.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, insistindo na existência de ameaça concreta à sua posse, com base em depoimentos colhidos em audiência e no boletim de ocorrência acostado aos autos.

Em contrarrazões, os apelados requereram, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que não houve comprovação do recolhimento das custas processuais.

No mérito, pugnam pela manutenção da sentença.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Recolhimento do Preparo
.

Egrégia Câmara.

Examina-se, inicialmente, a
preliminar de ausência de preparo
, suscitada pelos apelados em contrarrazões, sob a alegação de que não constaria nos autos qualquer comprovante do recolhimento das custas recursais.

Ocorre que tal alegação não merece prosperar.

Consta nos autos a
concessão da gratuidade da justiça à parte autora
, ora apelante, o que afasta a exigência do preparo, nos termos do artigo 98, §1o, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há que se falar em deserção do recurso, sendo plenamente cabível o seu conhecimento.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de preparo.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos restringe-se à verificação da presença dos requisitos para o deferimento do interdito proibitório, à luz do
art. 567 do Código de Processo Civil
, o qual dispõe:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

A doutrina pátria, com destaque para Nelson Nery Jr. e Flávio Tartuce, é pacífica ao afirmar que o interdito proibitório tem natureza preventiva, exigindo-se a presença cumulativa dos seguintes elementos:
(i) posse atual e legítima; (ii) justo receio de turbação ou esbulho; e (iii) iminência da lesão possessória
.

No caso concreto, a
posse
da autora encontra-se devidamente comprovada.

Restou incontroverso que a autora ocupava o imóvel desde 1975, com base em acordo homologado judicialmente no processo de divórcio, sendo tal situação reconhecida inclusive pelos próprios réus.

O usufruto vitalício do imóvel foi reconhecido judicialmente, e os elementos documentais e testemunhais corroboram o exercício da posse pacífica e contínua.

No que tange ao
justo receio de turbação ou esbulho
, no entanto, não há prova robusta a corroborar as alegações da autora.

As
testemunhas ouvidas em juízo
não presenciaram qualquer ameaça direta,
tendo apenas declarado que ouviram relatos da própria autora acerca de temores e preocupações em relação aos demais herdeiros.

Ressalte-se que
o boletim de ocorrência
, conforme consolidado na jurisprudência pátria, constitui mera declaração unilateral da parte e não possui valor probatório autônomo para fins de comprovação de ameaça real e concreta à posse.

Nesse ponto, o juízo
a quo
bem concluiu
que “as testemunhas não tiveram qualquer contato direto com as ameaças, apenas relataram o que ouviram da autor
a”, razão pela qual inexiste elemento probatório satisfatório à configuração do receio
justificado e iminente
, como exige o art. 567 do CPC.

É necessário frisar que a tutela possessória de natureza inibitória requer um
grau mínimo de certeza
acerca da possibilidade real da moléstia, o que não se constata nos presentes autos.

Portanto,
a ausência de prova quanto ao justo receio de turbação
impede o deferimento do interdito proibitório, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA - COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA - JUSTO RECEIO NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA. - A ação de proteção possessória denominada interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente turbação ou esbulho - Não restando caracterizado o fundado receio de que o autor será molestado em sua posse, não há como se acolher a pretensão de interdito proibitório.” (TJ-MG - AC: 10090170028964001 Brumadinho, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025